Tribunal: TJDFT
Processo: 0711373-57.2024.8.07.0007
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA PRECONCEITUOSA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE INJÚRIA SIMPLES. INVIABILIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANO. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença da Vara Criminal e Tribunal do Júri de Taguatinga/DF, que condenou a ré por injúria qualificada (art. 140, §3o, do Código Penal) a 1 (um) ano de reclusão, em regime aberto, além de 10 (dez) dias-multa, substituída por uma pena restritiva de direitos.
2. A denúncia relata que, em 28 de dezembro de 2023, a recorrente injuriou a vítima, motorista de aplicativo, utilizando elementos pejorativos referentes à orientação sexual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se a recorrente deve ser absolvida com base no art. 386, incisos V, VI e VII do CPP; e (ii) estabelecer se a conduta deve ser desclassificada para injúria simples.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Inviável o acolhimento de pleito absolutório por insuficiência de provas quando a condenação pelo crime de injúria preconceituosa vem lastreada em provas sólidas, como as declarações da vítima, corroboradas pelos demais elementos do conjunto probatório.
5. Impossível a desclassificação do delito de injúria preconceituosa para a forma simples de injúria quando existente o dolo específico de discriminação racial, caracterizado em expressões ofensivas diretamente relacionadas à orientação sexual da ofendida.
6. O Supremo Tribunal Federal reconheceu que condutas homofóbicas e transfóbicas configuram expressões de racismo, passíveis de repressão penal.
7. A decisão da Corte Suprema no julgamento da ADI-O 26 e do MI 4733 estabelece que injúria preconceituosa com base em orientação sexual se enquadra no crime do art. 140, §3o, do Código Penal.
8. Nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, o juiz, ao proferir sentença condenatória, “fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido”. Na hipótese, a indenização por danos materiais foi corretamente arbitrada em R$ 400,00 (quatrocentos reais), proporcional aos prejuízos sofridos pela vítima.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. Ofensas homofóbicas configuram injúria qualificada, conforme art. 140, §3o, do Código Penal. 2. Condutas homofóbicas são consideradas expressões de racismo, conforme entendimento do STF."
Dispositivos relevantes citados: art. 140, §3o, do Código Penal. Jurisprudência relevante citada: ADO 26/DF, MI 4733/DF, Rcl 39.093/RJ, Acórdão 1383582, Acórdão 1619309, Acórdão 1691035.